Tribunal: TCU
Processo: 018.458/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11935/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados no item 1.1, e em fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.458/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Lourdes de Oliveira (XXX.317.740-XX); Maria Altamira Postigliony Rodrigues (XXX.658.530-XX); Noely Maria Souza Soares (XXX.803.820-XX); Rosana Ferreira Lins (XXX.919.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que averigue a regularidade da concessão de proventos instituída por Nathanael Gomes Alvares (XXX.538.490-XX) em dois graus hierárquicos superiores ao da atividade, considerando o que restou decidido no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário , fazendo-se as diligências necessárias para sanear os autos, tendo em vista que a existência de eventual irregularidade repercute nos proventos da pensão.